Tribunal: TJPA
Processo: 0808608-89.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808608-89.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: NELSON SOBREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE: UALAME FIALHO MACHADO

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

mandado de segurança. remoção de servidor. ausência de motivação. ilegalidade do ato. direito líquido e certo violado. concessão da segurança. agravo interno prejudicado.

I.
CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por
NELSON SOBREIRA DE OLIVEIRA
contra ato do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
, que expediu o Oficio nº
1.135/2020 – GAB.SEC.SEGUP,
apresentando o impetrante ao Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará, sob a justificativa de que teria cessado o motivo da sua permanência junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
e, no mesmo ato, solicitou a cessão de outro Delegado da Polícia Civil para colocar no lugar do impetrante à título de permuta.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em análise consiste em verificar a existência de direito líquido e certo do impetrante em permanecer inalterada a sua função no Grupamento Aéreo de Segurança Pública
– GRAESP
, em razão da ilegalidade do Oficio nº
1.135/2020 – GAB.SEC.SEGUP
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra que o impetrante, Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará passou a integrar, através de concurso interno, o Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Estado do Pará –
GRAESP
desde
2004,
tendo realizado o Curso de Piloto de Helicóptero.

4. Em regra, a lotação de servidores é ato discricionário, não possuindo a garantia da inamovibilidade, de modo que, a remoção pode ocorrer de ofício, através dos critérios de conveniência e oportunidade, devendo ser motivado, ou, a requerimento da parte e, ainda assim, o deferimento do pedido é ato discricionário da Administração.

5.
A remoção, ainda que discricionária, exige motivação expressa, especialmente quando a medida afeta direitos e interesses do servidor.

6. O
artigo
54
da Lei Ordinária Estadual nº
7.584
de
2011
, prevê que “o
piloto, mecânico e tripulante de aeronave, somente serão afastados e/ou movimentados do serviço do Grupamento Aéreo de Segurança Pública -
GRAESP
, a pedido, por motivo justificável, ou em razão de indisciplina de voo, inobservância de regra de segurança de voo e demais transgressões do ordenamento jurídico, após apuração por sindicância ou processo administrativo.”.

7.
O ato coator (Ofício de 2020) não contém nenhum motivo justificável acerca do que levou o término da permanência do impetrante nas funções, pois, afirmou que “cessou os motivos da sua permanência na Secretaria” e, de forma contraditória, demonstra a continuidade da necessidade de serviço através do pedido de permuta com outro Delegado. Inclusive, inexiste informação quanto a existência de sindicância ou processo administrativo acerca de alguma indisciplina do impetrante.

8.
A ausência de motivação no Ofício torna o ato de remoção ilegal.
Registra-se que, não se trata de concessão a inamovibilidade ou estabilidade, mas sim, manutenção na função de piloto por ausência de motivação.

IV.
DISPOSITIVO

9. Segurança concedida,
para tornar sem efeito o
Oficio nº
1.135/2020 – GAB.SEC.SEGUP
, sob pena de multa diária no valor de
R$ 1.000,00
(mil reais) até o limite de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais). Agravo Interno prejudicado, em razão do julgamento definitivo da Ação Mandamental.

____

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º
12.016/2009
e, Lei Ordinária Estadual nº
7.584
de
2011
, artigo
54
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ
,
AgInt no
RMS 52.794/PE,
Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA
, julgado em
16/05/2017
, DJe
22/05/2017
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado no dia 13 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar (processo n°.
0808608-89.2020.8.14.0000
- PJE
), impetrado por
NELSON SOBREIRA DE OLIVEIRA
contra ato do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões, o impetrante, Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, informa ser piloto de helicóptero e integrar o Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Estado do Pará –
GRAESP
através de concurso interno iniciado em maio de
2004
. Afirma ter sido o primeiro Delegado da Policia Civil do Estado a ocupar o posto de comandante de helicóptero em
24
de março de
2015
, bem como, contar com
14
(quatorze) anos de dedicação exclusiva à segurança pública aérea.

Afirma que, através do Oficio nº
1.135/2020-GAB.SEC.SEGUP
, foi movido do cargo. Alega a impossibilidade de movimentação do cargo sem a apresentação de motivação, com base nas disposições contidas no artigo
54
da Lei Ordinária Estadual nº
7.584
de
2011
e artigo
50
da Lei n.º
9.784/1999
. Defende ainda, que a determinação administrativa seria contrária ao interesse público que teria perdido um profissional ao qual o Estado investiu financeiramente para a sua formação, além de contar com uma experiência de
14
(quatorze) anos na função de piloto de aeronaves.

Ao final, requer a concessão da medida liminar, para suspender os efeitos jurídicos do Oficio nº
1.135/2020 – GAB.SEC.SEGUP
e, após, a concessão da segurança, para determinar a ilegalidade e inconstitucionalidade do referido, mantendo inalterada a sua função no Grupamento Aéreo de Segurança Pública –
GRAESP
. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de liminar foi deferido,
para determinar

a suspensão dos efeitos jurídicos do Oficio nº
1.135/2020 – GAB.SEC.SEGUP
.

O Estado do Pará apresentou manifestação arguindo que a movimentação do impetrante ocorreu de forma motivada, de modo que, o interesse público deve se sobrepor ao privado. Afirma que a única estabilidade que o impetrante possui é no cargo efetivo de Delegado de Polícia Civil cuja regulamentação se encontra prevista na Lei Complementar Estadual nº
022/1994
, vez que estava apenas cedido ao cargo do
GRAESP
, o que não lhe assegura inamovibilidade. Ao final, pugna pela denegação da ordem, com a consequente revogação da liminar deferida.

A autoridade impetrada não apresentou informações, conforme certificado pelo Secretário das Seções de Direito Público e Privado, contudo, em seguida, há informações do Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado do Pará, utilizando-se das mesmas teses defendidas pelo Estado do Pará.

Após, o impetrante peticionou acerca do descumprimento da liminar e, no mesmo ato, pugnou pela fixação de astreintes contra a Fazenda Pública.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

O Mandado de Segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei n.º
12.016/2009
, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo
STJ,
para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

A questão em análise consiste em verificar a existência de direito líquido e certo do impetrante em permanecer inalterada a sua função
no Grupamento Aéreo de Segurança Pública
– GRAESP
, em razão da ilegalidade do Oficio nº
1.135/2020 – GAB.SEC.SEGUP
.

O conjunto probatório demonstra que o impetrante, Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará passou a integrar, através de concurso interno, o Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Estado do Pará –
GRAESP
desde
2004
(
ID
n.º
3539785
- Pág.
1
e n.º
3539785
- Pág.
2),
tendo realizado o Curso de Piloto de Helicóptero.

O ato coator
(Ofício de
2020 – ID
n.º
3539790
- Pág.
1
)
não contém nenhum motivo justificável acerca do que levou o término da permanência do impetrante nas funções, pois, afirmou que “cessou os motivos da sua permanência na Secretaria” e, de forma contraditória, demonstra a continuidade da necessidade de serviço através do pedido de permuta com outro Delegado. Inclusive, inexiste informação quanto a existência de sindicância ou processo administrativo acerca de alguma indisciplina do impetrante.

Como cediço, via de regra, a lotação de servidores é ato discricionário, não possuindo a garantia da inamovibilidade, de modo que, a remoção pode ocorrer de ofício, através dos critérios de conveniência e oportunidade, devendo ser motivado, ou, a requerimento da Parte e, ainda assim, o deferimento do pedido é ato discricionário da Administração.

Os atos discricionários devem indicar os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, razoabilidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação
. Neste sentido, destaca-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual
o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato
. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017). (grifo nosso).

Neste sentido, impende transcrever a disposição contida
no artigo
54
da Lei Ordinária Estadual nº
7.584 de 2011
(
ID
n.º
3540085
- Pág.
16
)
, senão vejamos:

Art. 54.
O piloto, mecânico e tripulante de aeronave, somente serão afastados e/ou movimentados do serviço do Grupamento Aéreo de Segurança Pública - GRAESP, a pedido, por motivo justificável, ou em razão de indisciplina de vôo, inobservância de regra de segurança de vôo e demais transgressões do ordenamento jurídico
, após apuração por sindicância ou processo administrativo.

Denota-se da norma, que o Ofício em questão não contém nenhum motivo justificável acerca do que levou o término da permanência do impetrante nas funções, uma vez que a necessidade de serviço restou demonstrada através do pedido de permuta, tampouco, se falou em existência de sindicância ou processo administrativo acerca de alguma indisciplina do impetrante, conforme bem observado no ilustre parecer ministerial:

(...) Analisando os autos, observo a presença de prova documental: ato de devolução (ID. 3539790) do impetrante à Polícia Civil do Estado do Pará, com a solicitação da cessão do DPC José Humberto de Melo Junior, a título de permuta - Oficio nº 1.135/2020 – GAB.SEC.SEGUP.
Desta feita, observo que o ato de afastamento do impetrante padece de fundamentação genérica, uma vez que absolutamente ausente de justificativa, na contramão do que determina o art. 54 da Lei Ordinária Estadual nº 7.584/2011 e, ainda, com base na natureza discricionária do ato, sem apontar de que modo o afastamento do servidor público estaria a atender o interesse público.
Ora, é sabido que o ato de remoção do servidor público é de competência discricionária, mas a discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade, razão pela qual a remoção tem de ser, necessariamente, motivada pelo administrador público, senão vejamos o entendimento assentado na jurisprudência do STJ: (...)
Assim, entendo que o impetrante faz jus à concessão da segurança postulada, uma vez que o seu afastamento/movimentação padece de falta de motivação e ainda fere a regra do art. 54, da Lei Estadual nº 7.584/2011.
(grifo nosso).

Assim, observa-se que o Impetrante logrou êxito em demonstrar o aludido direito líquido e certo, vez que não se trata de concessão a inamovibilidade ou estabilidade, mas sim, manutenção na função de piloto por ausência de motivação no Ofício em questão.

Ante o exposto e,

na esteira do parecer ministerial,

CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, para tornar sem efeito o
Oficio nº
1.135/2020 – GAB.SEC.SEGUP
, sob pena de multa diária no valor de
R$ 1.000,00
(mil reais) até o limite de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
Agravo Interno prejudicado, em razão do julgamento definitivo da Ação Mandamental.

Sem custas ante a isenção legal.

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas n.º
512
do
STF
e
105
do
STJ
c/c o art.
25

da Lei nº
12.016/2009
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo
1.026, §2º
do
CPC/15
.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025